Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Representação processual da pessoa jurídica Extinção do processo sem resolução de mérito. Validade da procuração. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de regularidade na representação processual da autora, pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a representação processual da pessoa jurídica autora foi devidamente comprovada nos autos, à luz das exigências legais e estatutárias, de modo a viabilizar o regular prosseguimento da ação.
III. Razões de decidir
3. A representação processual da pessoa jurídica deve observar o disposto no art. 75, VIII, do CPC, sendo suficiente a apresentação de instrumento de mandato subscrito por quem ostente poderes legais, conforme o estatuto social.
4. O Estatuto Social da recorrente autoriza a constituição de procuradores judiciais por dois diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente, e permite a continuidade no exercício do cargo até a posse dos novos diretores, nos termos do art. 21 e parágrafo primeiro.
5. A procuração acostada aos autos foi regularmente firmada por dois diretores, incluindo o Diretor Presidente, e confere poderes “ad judicia” aos advogados subscritores, em conformidade com as disposições estatutárias e legais aplicáveis.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.1.2024.